Tribunal: STF
Processo: Rcl 94217
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Eugênio Teixeira de Castro Velloso em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0025458-43.2025.8.19.0000), que teria negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Reclamante em 27/03/2025 ajuizou em face do terceiro interessado, Sr. JAIRO, Ação Ordinária c/c Tutela Liminar Antecipada Provisória de Urgência, visando Imissão na Posse de Síndico do Condomínio do Real Residence Hotel, sito a Av. Princesa Isabel n. 500, Copacabana, RJ, Cep 22011-010. 
17 - Com efeito, o MM. Juízo da 23ª Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro processo n. 0836742- 12.2025.8.19.0001 (Pje), local para onde o feito foi distribuído, acolheu as razões do Reclamante e decidiu liminarmente por sua investidura ao cargo de síndico do condomínio mencionado. 
18 – Em razão desse fato, o terceiro interessado, Sr. JAIRO, irresignado, aforou recurso de Agravo de Instrumento sob o n. 0025458-43.2025.8.19.0000, o qual distribuído a 11ª Câmara de Direito Privado do TJRRJ, relatoria do Eminente Desembargador Dr. JOÃO BATISTA DAMASCENO.
 19 – Na sequencia, foi deferida liminar ao terceiro interessado, a qual cassada mais adiante, mantendo-se o Reclamante como síndico do condomínio suscitado. 
20 – Ato contínuo, foi designado dia 25/03/2025 às 13 hs., visando julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo terceiro interessado, o qual foi provido por maioria, vencido o relator o Eminente Desembargador Dr. JOÃO BATSTA DAMASCENO, sendo nomeada redatora para acórdão, a Exma. Desembargadora Dra. DÉBORA MARIA BARBOSA SARMENTO.
 21 – No caso sub judice, consoante os exatos termos do voto vencido, o qual integrante do v. acordão impugnado, a luz do artigo 941 parágrafo 3º do NCPC, latente a supressão de instância, conducente da ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição a teor do artigo 496 do NCPC. 
22 – Demais, o v. acórdão impugnado violou o artigo 492 do NCPC, inerente ao julgamento extra petita, aliado a violação, por igual, da técnica do julgamento ampliado fundada no artigo 942 parágrafo 2º, III do NCPC, face o provimento por maioria contido no v. acórdão impugnado, acrescido do malferimento ao artigo 1348, IV do CC/02 c/c artigo 1353 do CC/02. 
23 – Dessa forma, tendo em vista que o v. acórdão impugnado integrado pela v. decisão monocrática proferida pelo Tribunal originária dos aclaratórios interposto pelo Reclamante, contrariaram a Súmula vinculante n. 10 do C.STF, fundada no artigo 103 parágrafo 2º da CRFB, perfeitamente possível o conhecimento e procedência “in totun” da presente Reclamatória o que desde já se requer, como demonstrado na sequencia.
[...]
Nessa ordem de intelecção, analisando de modo percuciente a questão telada com olhos de ver, se depreende que o pleito recursal trazido a balha pelo terceiro interessado, Sr. JAIRO, se limitou a sua mantença no cargo de síndico do aludido condomínio até a próxima deliberação assemblear, litteris.
[...]
Dessarte, não há e não houve nenhum o pedido recursal pretendido pelo (terceiro interessado), Sr. JAIRO, na qualidade de Agravante perante o Tribunal de origem, quanto declaração de nulidade da AGO ocorrida no dia 19/03/2025, como, a rigor, restou determinado pelo v. acordão impugnado, o qual, por consequência, incorreu em julgamento extra petita, em frontal ofensa ao artigo 492 do NCPC.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, a luz do artigo 992 do NCPC c/c artigo 161 RISTF, para cassar imediatamente o v. acórdão da 11ª Câmara de Direito Privado do Eg. TJRJ n. 0025458-43.2025.8.19.0000”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

O acórdão reclamado deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Beneficiário.
Destaco os fundamentos utilizados pelo Tribunal reclamado, no ponto de interesse:

“No caso, a assembleia foi regularmente convocada pelo síndico, não chegando a ser instalada, em razão de tumulto e conflito entre os presentes, por divergências quanto à composição da mesa diretora, o que foi comprovado pelo TERMO CIRCUNSTANCIADO lavrado pela 12a. DP, narrando a prática do crime de desobediência, em que o comunicante informa:
[...]
Assim, não resta dúvidas de que o ambiente tornou-se hostil, e que se colocou em risco à integridade física dos presentes, tendo o síndico, então, decidido suspender a assembleia por razões de ordem e segurança, com o encerramento formal dos trabalhos. 
Reconhece-se a legitimidade dessa conduta
[...]
Afasta-se, pois, a validade da continuidade promovida por grupo de condôminos remanescentes, quando parte dos presentes já havia se retirado do local, confiando na realização de nova assembleia.
[...]
Reconhece-se a presença do perigo de dano. A substituição imediata da administração pode gerar prejuízos à gestão, aos contratos e aos funcionários.
 Desta forma, impõe-se a suspensão dos efeitos das deliberações tomadas na assembleia de 19/03/2025, preservando-se a administração anterior até a realização de nova assembleia regular.“ (eDoc. 19, fls. 8/10)

Como se vê, a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, neste ponto, inviável a presente Reclamação. 
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente